Tribunal: TJBA
Processo: 8127171-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n.
8127171-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO AGIPLAN S.A E OUTRO

Advogado(s):
RODRIGO SCOPEL, RAFAEL MATOS GOBIRA

Advogado(s):
RAFAEL MATOS GOBIRA, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO
E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAR DANOS MORAIS. C
ONTRAT
AÇÕES
BANCÁRI
AS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
PACTUAÇ
ÕES
COMPROVADA
S
POR MEIO DE SELFIE,
CONTRATOS,
CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOA
L E EXTRATOS BANCÁRIOS
. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE.
DESCONTOS DEVIDOS
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR.
REPARAÇÕES MATERIAL E MORAL. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO
ADESIVO
DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8127171-43.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso apelatório e
julgar prejudicada
a apelação adesiva, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator